Tribunal: TJDFT
Processo: 0030910-71.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APURAÇÃO DE HAVERES SOCIETÁRIOS. SÓCIO FALECIDO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. MODIFICAÇÃO DE COTAS SOCIAIS EM VIDA. AUSENTE AVERBAÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. HERDEIROS. SUCESSORES. NÃO TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos dos artigos 997 e 999, parágrafo único, do Código Civil quaisquer alterações posteriores do contrato social contidas em pacto em separado deverão ser averbadas, sob pena de ineficácia perante terceiros.

2. Apesar da ausência de averbação, a alteração contratual firmada entre os sócios em vida possui validade, com eficácia nas relações pessoais e obrigacionais existentes entre si, não gerando efeitos em relação a terceiros que firmaram negócios jurídicos com a empresa.

3. Os herdeiros do sócio falecido não se inserem na qualificação de terceiros de forma a se opor à alteração societária porque como sucessores recebem o patrimônio ativo e passivo do de cujus somente por ocasião do óbito, sendo desnecessário qualquer ato de consentimento pelos eventuais herdeiros aos negócios jurídicos pactuados em vida.

4. Recursos conhecido e provido.